Tribunal: TJSP
Processo: 1006664-51.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

AUTORA FOI VÍTIMA DE ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE UMA DAS TRÊS PARCELAS DE COMPRA, ENCAMINHAMENTO ESTE REALIZADO PELA PRÓPRIA CREDORA VIA E-MAIL.

GOLPE CONHECIDO COMO "TRIANGULAÇÃO" DE BOLETOS, NA QUAL O TÍTULO ORIGINAL ENCAMINHADO À VÍTIMA PELO CREDOR É EXTRAVIADO

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

AUTORA FOI VÍTIMA DE ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE UMA DAS TRÊS PARCELAS DE COMPRA, ENCAMINHAMENTO ESTE REALIZADO PELA PRÓPRIA CREDORA VIA E-MAIL.

GOLPE CONHECIDO COMO "TRIANGULAÇÃO" DE BOLETOS, NA QUAL O TÍTULO ORIGINAL ENCAMINHADO À VÍTIMA PELO CREDOR É EXTRAVIADO FISICAMENTE OU AINDA CAPTURADO E ADULTERADO DIGITALMENTE POR HACKERS, QUE UTILIZAM DO VALOR DISPENDIDO PELA VÍTIMA PARA PAGAMENTO DE UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEGITIMA DE TERCEIROS.

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE, NO ENTANTO, DENUNCIOU O REAL BENEFICIÁRIO QUANDO DA EMISSÃO DO COMPROVANTE.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES RÉS PARA PERPETRAÇÃO DA FRAUDE, BEM COMO IMPOSSIBILIDADE DE LHES IMPUTAR QUALQUER MEDIDA PREVENTIVA QUE LOGRASSE IMPEDIR O GOLPE.

RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.